Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO. ART. 921, PARÁGRAFO 5o, CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão veiculada em ação monitória fundada em inadimplemento de cédula de crédito rural pignoratícia. O banco apelante pretende a reforma da decisão, sustentando que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal e que o abandono da causa não poderia ter sido reconhecido de ofício na ação anterior. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pelas custas e honorários deve ser atribuída ao réu, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor se encontra fulminada pela prescrição; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Transcorrido o lapso prescricional trienal referente à execução de cédula de crédito rural pignoratícia, os créditos oriundos do instrumento ainda podem ser cobrados por meio de ação ordinária de cobrança ou de ação monitória, a serem ajuizadas no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento do título, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
4. A citação válida em ação ajuizada anteriormente, ainda que resolvida sem o exame do mérito, é causa interruptiva da prescrição, exceto nos casos em que a resolução se deu por abandono da causa pelo autor.
5. No caso, a ação executiva anterior foi resolvida sem análise do mérito em razão do abandono da causa pelo requerente, motivo pelo qual não há que se falar em interrupção da prescrição.
6. Observado que a presente ação monitória foi ajuizada em 04/09/2024, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos contados do vencimento do título, ocorrido em 16/02/2018, resta configurada a prescrição.
7. Após a Lei n. 14.195/2021, o art. 921, § 5o, do CPC passou a prever que, nos casos de resolução da execução pela prescrição intercorrente, não há fixação de honorários para qualquer das partes, a fim de evitar dupla penalização do exequente e benefício indevido do devedor. 7.1. No caso, embora o apelante tenha sido vencido em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, mostra-se desarrazoada e desproporcional a sua condenação ao pagamento de honorários em valor expressivo, razão pela qual, excepcionalmente, afasta-se a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, para não impor honorários a nenhuma das partes, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios afastados.
Teses de julgamento:
1. A citação válida em ação anteriormente resolvida sem análise do mérito é causa interruptiva da prescrição, exceto se a resolução se deu por abandono da causa.
2. A regra do art. 85, § 2o, do CPC pode ser excepcionalmente afastada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.